Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739682-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO MARCIO SILVA DO NASCIMENTO contra decisão que intimou o INSS para implantar o benefício de auxílio acidente acidentário ao autor/recorrente considerando a data inicial fixada na sentença em 10/06/16 até a data da emissão da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), ocorrida em 03/10/2019. Em suas razões recursais, relata que “a sentença que já transitou em julgado somente poderá ser desconstituída mediante o ajuizamento de ação rescisória”. Diz que “à extinção do benefício de auxílio-acidente que ora foi concedido ao Agravante na sentença proferida nos autos de referência, este só se extingue nos casos de morte ou aposentadoria de qualquer natureza, não existindo qualquer previsão legal no tocante à extinção em caso de emissão de CTC”. Pede o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão determinando-se que o cumprimento da sentença proceda nos termos da sentença transitada em julgado. Sem Preparo ante concessão no primeiro grau. É o relatório do necessário. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, constata-se o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente, porque a jurisprudência entende que a expedição da certidão de tempo de contribuição para fins de migração do segurado para o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) não extingue o auxílio-acidente. Ora, a Lei no 8.213/91 não prevê que a migração para outro regime cessaria o pagamento do benefício. Aliás, o art. 86, §1o, da referida Lei determina que “O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado”, ou seja, até concessão da aposentadoria ou óbito do segurado. Já entendeu o STJ no sentido de que “É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, de que a mudança de regime afasta a obrigação do INSS de pagar o auxílio-acidente. Isso porque é inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, de que não se verificou a concessão de qualquer aposentadoria e de que o art. 86, § 1°, do referido diploma legal estabelece que o auxílio-acidente cessará apenas nas hipóteses de concessão da aposentadoria ou do óbito do segurado.”[1] Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão do cumprimento de sentença no primeiro grau até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] (REsp n. 1.823.547/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador